Tribunal: TJBA
Processo: 8000706-55.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8000706-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES. JUÍZO CÍVEL E JUÍZO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. FACULDADE DO AUTOR. COMPETÊNCIA RELATIVA. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Co
nflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo da 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais e o Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais, ambos da Comarca de Lauro de Freitas/BA, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais c/c Lucros Cessantes cujo valor da causa foi fixado em R$ 13.168,27. O Juízo cível declarou-se incompetente, por entender que o valor da demanda se enquadra na alçada dos Juizados Especiais, enquanto o Juízo dos Juizados suscitou o conflito, sob o fundamento de que a competência do Juizado é relativa e que cabe ao autor optar pela tramitação na Justiça Comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão e
m discussão consiste em definir se, preenchidos os requisitos legais de valor e matéria, é obrigatória a tramitação da ação no Juizado Especial Cível ou se é facultado ao autor optar pela via da Justiça Comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 3º da Lei nº 9.099/95, é relativa, sendo opção do autor escolher ajuizar a demanda perante esse microssistema ou na Justiça Comum, quando presentes os pressupostos de admissibilidade.

4. O § 3º do art. 3º da Lei nº 9.099/95 deixa claro que a adoção do rito dos Juizados Especiais não é obrigatória, mas uma faculdade da parte autora, desde que respeitados os limites de alçada.

5. O Enunciado nº 01 do FONAJE reafirma esse entendimento ao estabelecer que o exercício do direito de ação no Juizado Especial Cível é facultativo para o autor.

6. A orientação também se alinha ao entendimento do Tribunal de Justiça da Bahia, que reconhece ser lícita a escolha do autor pela Justiça Comum, mesmo quando o valor da causa se enquadra na competência dos Juizados Especiais.

7. Assim, não compete ao Juízo Cível declinar, de ofício, sua competência para os Juizados Especiais, devendo prevalecer a opção processual realizada pela parte autora.

IV. DISPOSITIVO

8.
Conflito procedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
CONFLITO DE COMPETÊNCIA n.
8000706-55.2025.8.05.0000
, em que figuram como suscitante, o
JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
, e como suscitado, o
JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS, AMBOS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS
,

ACORDAM

os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia em
JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO
suscitado
, nos termos do voto do relator, definindo o Juízo da
2ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS, BAHIA,
como competente para o processamento e julgamento da causa.